Tribunal: TJMT
Processo: 1012708-48.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012708-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO - CPF: 051.861.361-58 (ADVOGADO), INDIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 866.328.921-91 (AGRAVANTE), AIRTON FRANCISCO ZIMPEL - CPF: 353.489.331-04 (AGRAVANTE), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (AGRAVADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL - CPF: 630.352.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA TEREZINHA ZIMPEL - CPF: 406.588.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 866.328.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL SIMANTOB SARUE - CPF: 444.968.948-82 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012708-48.2024.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida e de bens passíveis de penhora, não há falar em prescrição intercorrente.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003097-71.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012708-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
Airton Francisco Zimpel e Indira Santos De Araujo.

AGRAVADO:
Travessia Assessoria Financeira LTDA.

PROCESSO ORIGEM:
0010621-82.2010.8.11.0015

3ª Vara Cível de Sinop

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Airton Francisco Zimpel e Indira Santos de Araújo de decisão que, na Ação de Execução nº 0010621-82.2010.8.11.0015, movida por Travessia Assessoria Financeira LTDA, em desfavor dos agravantes, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos executados, ora agravantes.

Os agravantes alegam que a Exceção de Pré-Executividade deveria ser acolhida, pois teria ocorrido prescrição intercorrente, uma vez que o processo de execução ficou paralisado por mais de três anos por inércia do exequente. Sustentam que a prescrição se consumou entre 01/04/2019 e 16/07/2023, período em que o credor não teria praticado nenhum ato com vistas a satisfazer o crédito.

Aduzem que o juízo de primeiro grau não considerou o princípio da unicidade da interrupção da prescrição, previsto no art. 202 do Código Civil, e que a prescrição teria sido interrompida em 14/03/2013, quando os agravantes apresentaram embargos à execução.

Sem pedido de concessão de efeito suspensivo.
(Id. 214511677).

Contraminuta
(Id. 217998196): Defende a inexistência de prescrição intercorrente, argumenta que a mora processual decorreu de fatores inerentes ao Judiciário e não da inércia do credor. Alega que o Banco do Brasil, credor original, agiu diligentemente na busca pela satisfação do crédito, inclusive requerido a penhora de bens e a intimação dos executados para indicar a localização de bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012708-48.2024.8.11.0000

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por Airton Francisco Zimpel e Indira Santos de Araújo de decisão que, na Ação de Execução nº 0010621-82.2010.8.11.0015, movida por Travessia Assessoria Financeira LTDA, em desfavor dos agravantes, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos executados, ora agravantes.

Os agravantes alegam que a Exceção de Pré-Executividade deveria ser acolhida, pois teria ocorrido prescrição intercorrente, uma vez que o processo de execução ficou paralisado por mais de três anos por inércia do exequente. Sustentam que a prescrição se consumou entre 01/04/2019 e 16/07/2023, período em que o credor não teria praticado nenhum ato com vistas a satisfazer o crédito.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, entendeu-se que a mora processual decorreu de fatores inerentes ao Judiciário e não da inércia do credor. O juiz de origem reconheceu que o Banco do Brasil, credor original, agiu diligentemente na busca pela satisfação do crédito, inclusive requereu a penhora de bens e a intimação dos executados para indicar a localização de bens.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada acerca da ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente na ação de execução.

Os agravantes sustentam que a prescrição intercorrente teria ocorrido em razão da inércia do exequente por período superior a três anos, o que configuraria o abandono da causa.

Contudo, a tese não merece prosperar.

Com efeito, a prescrição intercorrente se configura pela paralisação do processo de execução por tempo superior ao prazo prescricional, em razão da inércia do exequente. Todavia, no caso em tela, a mora processual não pode ser imputada ao credor, mas sim a fatores inerentes ao Poder Judiciário.

O histórico processual revela que o credor original, Banco do Brasil S/A, demonstrou diligência na busca pela satisfação do crédito, de modo que adotou diversas medidas como requerimento de penhora de bens, citação de executados e averbação de penhora.

A despeito de alguns momentos de demora por parte do credor em cumprir determinações judiciais, a longa paralisação do processo se deu, em grande parte, por motivos alheios à sua vontade, como a não localização de bens penhoráveis e a necessidade de citação por edital.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera demora no andamento do processo, por motivos inerentes ao Judiciário, não configura inércia do exequente a ensejar a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, a Súmula 106 do STJ dispõe que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. ”

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE –
DEMORA NA CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS A EXEQUENTE - SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

(N.U 0002198-14.2003.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FORÇADA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA –DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – CARACTERIZAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – aplicabilidade – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não demonstrada a inércia injustificada ou a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há que se falar em prescrição intercorrente, mormente quando a demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso de longo prazo de paralisação da demanda, deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
. Incidência do Enunciado da Súmula 106 do STJ. (N.U 0000985-83.1988.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA
Não subsiste a tese de prescrição intercorrente na hipótese em que não verificada a inércia do exequente em tentar localizar o devedor ou bens penhoráveis.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0426403-64.2024.8.13.0000 1.0000.24.042639-5/001, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/05/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

Desse modo, considera-se ausente a inércia do exequente e a constatação de que a mora processual decorreu de fatores inerentes ao Judiciário, portanto não há como reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024